Tribunal: CARF
Processo: 10516.720007/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10516.720007/2013-18
RESOLUÇÃO
3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora intime a Recorrente a apresentar cópia
completa do processo judicial no 000345-81.2010.4.04.7112, e, após, providencie a sua juntada
aos autos.
Sala de Sessões, em 16 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores ArnaldoDiefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo CostaPrates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 108-000.974,
proferido pela 2a Turma da DRJ/08, que decidiu por julgar procedente em partes a manifestação
de inconformidade, mantendo o despacho decisório.
Por descrever bem os fatos, adoto o relatório de 1a instância:
Conforme o Relatório de Fiscalização de fls.579/604, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, o Auditor-Fiscal
autuante verificou em síntese que:
1. Em 12/03/2013, iniciou-se procedimento de fiscalização aduaneira junto
à empresa, com o objetivo de verificar a regularidade de suas importações
realizadas no período de 2010 a 2012, especificamente com relação às
importações de mercadorias classificadas na NCM 8413.5090, com vistas a
verificar a correta classificação fiscal e suas possíveis implicações
tributárias.
2. Por meio do Termo de Início de Fiscalização no 002/2013 (fls.40),
solicitou-se documentos que instruíram os Despachos de Importação, cujas
declarações de importação são listadas em quadro.
3. A sociedade empresária registrou, no período a que se refere o
procedimento de fiscalização, Declarações de Importação de mercadorias
identificadas como “outras bombas hidráulicas volumétricas” (descrição
completa nas cópias das declarações às fls.46/578), classificando-as no
código NCM 8413.50.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul.
4. A partir de informações oriundas da Alfândega do porto de Rio Grande,
acerca das importações da empresa, foi constatado, na declaração de
importação no 12/0577669-0, registrada em 29/03/2012 (anexa às
fls.401/406), importação de mercadoria descrita como segue: ITEM
6238483M91, BOMBA HIDRÁULICA DE CORPO DUPLO DE PISTÕES AXIAIS,
CORPO DIANTEIRO DESLOCAMENTO DE 90 CM3/REVOLUCÃO, PRESSÃO
MÁXIMA 420 BAR, CORPO TRASEIRO 90CM3/REVOLUCÃO, PRESSA()
MAXIMA 420BAR, UTILIZADA EM PULVERIZADORES AUTOPROPELIDOS,
SERIAL NUMBER (...)
5. Foram onze itens descritos na mesma adição (002), com o mesmo teor
supracitado. As faturas do exportador, REXROTH BOSCH GROUP, de
números 9801947045 a 9801947055 apresentadas no despacho de
importação, estão relacionadas às fls. 439 a 460. Na descrição dessas,
consta “AXIAL- PISTON PUMP A4VG9OHW/32+A4VG9ODG/32”.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
3
6. Em consulta ao endereço eletrônico do exportador, obteve-se as
características técnicas das bombas volumétricas em questão
7. Na primeira linha da tabela, verifica-se que as bombas hidráulicas são
diferenciadas em função do deslocamento, que pode variar de 28 a 125
centímetros cúbicos por revolução. Acompanhando os dados da coluna do
deslocamento de 90, o qual identifica uma bomba volumétrica A4VG90, 90
centímetros cúbicos por revolução, tem-se uma potência possível de 183
kW para a rotação máxima determinada na linha Max. speed.
8. O auditor responsável pelo desembaraço requisitou laudo técnico, e
elaborou quesitos para conhecer a potência do produto, pois havia dúvida
quanto à classificação, que recaía sobre esta informação. Como
consequência, a própria empresa retificou sua declaração, alterando a
classificação de NCM 8413.50.90 para a NCM 8413.50.10.
9. Reproduz-se abaixo parte da tabela de classificação fiscal da mercadoria
em questão: (...)
10. O Laudo Técnico dessa mercadoria (fls.367/372) concluiu que: 1o trata-
se de "bombas hidráulicas de corpo duplo com pistões axiais, corpo
dianteiro com deslocamento de 90 centímetros cúbicos de revolução,
pressão máxima de 420 BAR, corpo traseiro com 90 centímetros cúbicos de
revolução utilizadas em pulverizadores autopropelidos; 2o são bombas
volumétricas alternativas;
3o a potência aproximada das bombas hidráulicas é 140 HP.
11. Portanto, o resultado do laudo confirma a classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 8413.50.10: "De potência
superior a 3,73 kw (5HP) e inferior ou igual a 447,42 kw (600HP), excluídas
as para oxigênio líquido", cuja alíquota de importação é 14%. Conforme
mencionado, como consequência desse Laudo Técnico, a empresa
procedeu à retificação dessa classificação. Embora também com alíquota
de 14%, a classificação declarada pelo importador era favorecida face ao
Acordo Automotivo Brasil-Argentina (Decreto 6500/08), que a havia
reduzido para 8% (art. 7o do 38 “PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE
COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA NR 14” , aprovado pelo Decreto 6.500 de
02/07/2008).
12. A adição 002, da Declaração de Importação de número 12/0721919-5
(fls.360), apresentou a mesma incorreção. O mesmo produto, descrito
como "BOMBA HIDRÁULICA DE CORPO DUPLO DE PISTÕES AXIAIS, CORPO
DIANTEIRO DESLOCAMENTO DE 90 CM3/REVOLUCÃO, PRESSÃO MÁXIMA
420 BAR, CORPO TRASEIRO 90CM3/REVOLUCÃO, PRESSAO MAXIMA
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
4
420BAR, UTILIZADA EM PULVERIZADORES AUTOPROPELIDOS" (fls.364)
importado também pela Rexroth Bosch Group, cuja descrição da fatura é a
mesma reproduzida na declaração de número 12/0577669-0 "AXIAL-
PISTON PUMP A4VG9OHW/32+A4VG9ODG/32", também teve sua NCM
alterada para 8413.50.10.
13. No período de julho de 2010 a 2012, a empresa registrou várias
declarações de importação do produto acima referido (BOMBAS
VOLUMÉTRICAS
ALTERNATIVAS),
classificando-as
no
código
NCM
8413.50.90. Por tratar-se dos mesmos casos analisados acima, reproduz-se
tabela em que são identificadas as declarações de importação, o código do
produto e sua descrição na fatura.
14. Das Infrações e Penalidades 14.1. Como consequência de erro na
classificação fiscal cometido pela contribuinte nas declarações de
importação acima relacionadas, registradas no período de 2010 a 2012,
conforme Termo de Início de Fiscalização de no 002/2013 (fls. 40), por
meio das quais promoveu a nacionalização das mercadorias aqui
analisadas, classificadas no item 8413.5090 da Nomenclatura Comum do
Mercosul, aplica-se a multa prevista no artigo 84 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e Lei no 10.833/2003, art. 69, §1o e,
ainda, também prevista no inciso I do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009,
que regulamentou a administração das atividades aduaneiras, e a
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.
14.2. Em seu artigo 136, a Lei no 5.172/66 (CTN) assim define a
responsabilidade por infrações: "Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato".
15. Do Imposto de Importação 15.1. O CTN dispõe sobre o fato gerador do
Imposto de Importação: Art. 19. O Imposto, de competência da União,
sobre a Importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a
entrada destes no território nacional. 15.2. Da mesma forma, dispõem o
artigo 1o do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1o de setembro de 1988, e o artigo 72
do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto no 6.759/2009:
“Art.1o. O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira
e tem como fato gerador sua entrada no Território Nacional.” (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) “Art. 72. O fato gerador do
imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território
aduaneiro.” (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 1o, com a redação dada pelo
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
5
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1°). 15.3. O artigo 23, parágrafo único,
do Decreto-Lei no 37/66, bem como o artigo 73 do Decreto no 6.759/2009,
dispõem ainda: “Art. 23. Quando se tratar de mercadoria despachada para
consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na
repartição aduaneira, da declaração a que se refere o artigo 44.” "Art. 73.
Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei 37/66, artigo 23, parágrafo único): I - na data do registro da
Declaração de Importação de mercadoria submetida a despacho para
consumo;"
16. Das Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep)
16.1. A mesma conclusão relativa à falta de pagamento do imposto de
importação também se aplica às Contribuições para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep). 16.2. Instituídas
pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, estas Contribuições passaram a
incidir sobre a importação de bens estrangeiros a partir de 1o de maio de
2004. "Art. 1° Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-
Importação e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
- COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e 195, inciso
IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o.”
16.3. Conforme o artigo 3o da Lei no 10.865/2004, o fato gerador das
Contribuições por ela instituídas é "a entrada de bens estrangeiros no
território nacional". 16.4. De acordo com seu artigo 4°: "Para efeito de
cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador: I - na data
do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho
para consumo;" 16.5. O artigo 7° da Lei n° 10.865/2004 define a base de
cálculo das contribuições incidentes na importação de produtos
estrangeiros, e seu artigo 8° determina as alíquotas aplicáveis: "Art. 7o A
base de cálculo será: I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos
desta Lei, o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do
imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições,
na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;" (...) "Art. 8o As
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
6
contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo
de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de: I - 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEP- Importação; e II
- 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação".
17. Das multas pelo pagamento em parte dos impostos incidentes
17.1. O CTN, em seu artigo 142, assim dispõe acerca do lançamento
tributário: "Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível".
17.2. No âmbito do comércio exterior, o art. 94 do Decreto-Lei no 37/66
define como infração "toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los". Da mesma
forma dispõe o artigo 602 do Decreto no 4.543/2002: "Art. 602. Constituí
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
94)."
17.3. O importador classificou indevidamente os produtos na NCM
8413.50.90, quando deveria tê-lo feito na NCM 8413.50.10. Embora ambas
classificações tenham a mesma alíquota de 14%, a classificação declarada
pelo importador era favorecida, face ao Acordo Automotivo Brasil-
Argentina (Decreto 6500/08), que a havia reduzido para 8% (art. 7o do 38
"PROTOCOLO
ADICIONAL
AO
ACORDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
ECONÔMICA NR 14" , aprovado pelo Decreto 6.500 de 02/07/2008).
17.4. Verificado o erro na classificação fiscal dos produtos, e sendo
insuficientes as informações prestadas na declaração de importação para
fins de classificá-las, apurou-se a diferença de alíquotas aplicáveis para as
mercadorias importadas e a infração tipificada como declaração inexata.
Do erro de classificação decorreu, portanto, falta ou insuficiência do
pagamento do II, PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação.
17.5. A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabeleceu, em seu
artigo 44, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
7
que, "nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas": "I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007);"
17.6. Da mesma forma, dispõe o artigo 725 do Decreto no 6.759/2009:
"Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de
importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos tributos ou contribuições
de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e § 1o,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 14):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de
pagamento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso II;"
17.7. No que se refere, especificamente, às Contribuições para o
PIS/Pasep-Importação e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins-Importação), a Lei no 10.865/2004, em seu artigo 19, assim
determinou: “Art. 19. Nos casos de lançamentos de ofício, serão aplicadas,
no que couber, as disposições dos arts. 43 e 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.”
18. Dos Valores Apurados
18.1. Com base nos fatos apurados, foram lavrados autos de infração
relativos ao Imposto de Importação e Multa Regulamentar (fls.03/19 e
606/610), COFINS – Importação (fls.20/27 e 611/614), e PIS/PASEP –
Importação (fls.28/36 e 615/618), sendo que, conforme o demonstrativo
consolidado do crédito tributário, às fls.02, o total do crédito tributário do
processo é R$96.482,77. DA IMPUGNAÇÃO A autuada apresentou a
impugnação PARCIAL de fls.650/663, acompanhada dos documentos de
fls.664/695, expondo, em síntese, que: 1. A impugnante esclarece que
efetuou o pagamento do Item referente à multa regulamentar aplicada
com base no art. 711, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro),
no importe de 1% do valor aduaneiro das mercadorias cuja classificação a
Fiscalização reputou incorreta, conforme se verifica da guia de
recolhimento às fls.664. Assim, pede-se o reconhecimento da extinção do
respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.
2. A presente autuação decorre de uma revisão de lançamento, uma vez
que, em se tratando de tributos incidentes na importação (II, PIS e COFINS),
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
8
o procedimento de valoração aduaneira é lançamento dos tributos
efetuado pelo Agente Aduaneiro.
2.1. No ato do desembaraço, o Agente Aduaneiro é quem efetua aplicação
da norma tributária ao caso concreto. Esse ato, mediante o qual o Agente
Aduaneiro afere a matéria tributável, é um lançamento fiscal para todos os
efeitos legais - e não pode, via de regra, ser revisado pela Autoridade
Fiscal, nos termos do art. 149, do CTN.
2.2. O art. 149, do CTN, apenas admite a revisão em casos de falsidade,
erro ou omissão quanto a qualquer um dos elementos considerados de
declaração obrigatória.
2.3. No presente caso, no entanto, a Fiscalização (Agente Aduaneiro) teve
acesso a todos os elementos necessários para identificar a matéria
tributável, não se podendo falar em revisão do lançamento para alteração
da classificação fiscal por ele atribuída.
2.4. Destarte, o Auto de Infração é de ser considerado nulo, uma vez
ausentes as condições do art. 149, do CTN, para revisão do lançamento
regularmente efetuado pelo Agente Aduaneiro.
3. Não ocorreu o suposto recolhimento de Imposto de Importação a
menor, pois, ainda que as mercadorias importadas pela impugnante sejam
enquadradas na posição NCM 8413.50.10, a alíquota de II aplicável
continuará sendo a alíquota reduzida (8%) – e não 14%, conforme
defendido pela Fiscalização. O fundamento para tanto é o art. 7°, do
Acordo Automotivo Brasil-Argentina (Decreto 6.500/2008).
3.1. O art. 7° em questão, diferentemente do que ocorre com outros
dispositivos do Acordo, não restringiu a fruição do benefício de alíquota
reduzida a uma determinada "lista" de mercadorias, ou classificações
fiscais segundo a NCM.
3.2. A regra matriz de fruição do benefício de alíquota reduzida (8%) é (i) a
importação de autopeças não originárias do MERCOSUL; e (ii) o emprego
de tais autopeças na produção dos bens descritos nas alíneas "h" e "i" do
art.1° - os quais compreendem os tratores agrícolas, colheitadeiras e
máquinas agrícolas autopropulsadas. Em outras palavras, o benefício fiscal
do art. 7° do Acordo é aplicável em função da (i) origem e (ii) destinação
das autopeças importadas, e não de sua classificação fiscal.
3.3. Sendo assim, a classificação fiscal da mercadoria sob posição
8413.50.10 – como quer a Fiscalização – e não 8413.50.90, como a
princípio classificou a impugnante, não afasta a aplicação do tratamento
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
9
fiscal privilegiado do art.7o, ou seja, não afasta a alíquota reduzida de II
(8%).
3.4. Interpretar a regra do art. 7° de modo diferente acarretaria situação
esdrúxula, em que a redução de alíquota se aplicaria somente para os
casos de importação de bombas classificadas em posição genérica (NCM
8413.5090 - "outras").
3.5. Resta, assim, demonstrado que a classificação NCM 8413.50.10
também faz jus à redução de alíquota de que trata o art. 70 (8%), desde
que (i) as autopeças em questão não sejam originárias do MERCOSUL e que
(ii) tenham a finalidade de produção de tratores agrícolas, colheitadeiras e
máquinas agrícolas autopropulsadas — condições estas que estão
presentes no caso da impugnante.
3.6. O eventual erro na classificação a mercadoria não impede a fruição do
benefício fiscal da alíquota reduzida de 11 (8%), nos termos do art. 7o, pois
não afasta os benefícios fiscais cabíveis para a classificação correta, salvo
disposição legal em contrário – a qual não existe no caso concreto.
3.7. Desse modo, não houve recolhimento a menor de II, ao contrário do
apontado pela Fiscalização, nem tampouco recolhimento a menor de PIS e
de COFINS, razão pela qual deve ser afastada a suposta infração imputada
à impugnante.
4. A cobrança de PIS e de COFINS veiculada nos autos de infração
impugnados decorre do aumento da base de cálculo dessas contribuições,
cuja base de cálculo, nos termos do art. 7° da Lei 10.865/2004, é o valor
aduaneiro que serviria de base para o II, acrescido de ICMS e do valor das
próprias contribuições.
4.1. Entretanto, o STF julgou inconstitucional a inclusão do ICMS e do valor
das próprias contribuições na base de cálculo do PIS e da
COFINS/Importação. O STF pacificou a questão após o julgamento do
Recurso Extraordinário n° 559.937/RS, sob o rito dos recursos repetitivos,
contido no 543/B do Código de Processo Civil.
4.2. Sendo assim, deverá ser excluída da tributação de PIS e de COFINS a
parcela referente ao ICMS e ao valor das próprias contribuições.
5. A exigência de multa de ofício (75%) deve ser afastada, uma vez que há
boa-fé objetiva da impugnante.
5.1. A despeito de ter classificado erroneamente a mercadoria, a
impugnante descreveu adequadamente a mercadoria, provendo todos os
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
10
elementos necessários para sua identificação e correto enquadramento
tarifário, nos estritos termos do ADN COSIT 10/97.
5.2. No presente caso, não houve má-fé ou dolo por parte da Impugnante,
mas, tão somente, dúvida objetiva quanto à classificação da mercadoria.
Tanto é verdade que o próprio agente aduaneiro chancelara, a princípio, a
classificação fiscal atribuída pela impugnante (NCM 8413.5090), o que
somente veio a ser alterado mediante o laudo técnico produzido pela
Fiscalização.
5.3. Dessa forma, a multa de ofício de 75% deve ser afastada neste caso.
6. Requer que as intimações desse processo sejam feitas por via postal no
endereço da impugnante. É o relatório.

Encaminhado o processo à DRJ, reconheceu em parte o direito creditório, tendo em
vista que identificou o reconhecimento do erro na classificação fiscal ao ter retificado sua DI, além
da existência na concomitância em razão de ação de no 5000546-73.2010.404.7112/RS, em
trâmite na 2a Vara Federal de Canoas. Ademais, manteve a possibilidade do reexame de
importação para exigência de tributos e multas, em razão de quaisquer irregularidades
detectadas, devendo-se proceder aos cálculos para apuração das contribuições devidas ao PIS-
Importação e COFINS-Importação, sem considerar em sua base de cálculo o valor do ICMS
incidente sobre o desembaraço aduaneiro, bem como o valor referente a essas próprias
contribuições, além da manutenção da multa de ofício em 75% em razão do erro na classificação
fiscal.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 20/10/2020 e interpôs
Recurso Voluntário em 24/11/2020 reforçando os argumentos há apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, bem como alegou que o fisco não conseguiu comprovar que as
notas fiscais apresentadas não estavam associadas a empresas vinculadas ao simples nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Em função da suspensão dos prazos vigentes à época do recurso em razão da
pandemia covid-19 em 2020, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos
requisitos de admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, observa-se questão relevante sobre a matéria: a DRJ reconheceu em
sua decisão que haveria concomitância da matéria com uma medida cautelar inominada de no
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.056 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10516.720007/2013-18
11
000345-81.2010.4.04.7112 que tramitou na vara de canoas-RS, ajuizada três anos antes da
lavratura do auto de infração, o que por si só, já chamou a atenção desta julgadora.
Compulsando a decisão proferida nos autos da referida decisão, verifico que,
aparentemente, o pedido analisado pela autoridade judiciária não me parece ser exatamente igual
ao pedido formulado neste PAF, apesar de bastante similar.
A fim de sanar esta dúvida, e por adotar uma cautela necessária, esta Conselheira
acessou a consulta pública do TRF 4a região, verificando que o depósito judicial realizado pelo
autor em 2010 foi levantado em julho/2021, logo após o julgamento de recurso especial que havia
sido admitido no STJ.
Contudo, a consulta pública deste processo não permite acesso, na íntegra, a todos
os arquivos referentes ao processo, como por exemplo: qual inteiro teor da petição inicial (a fim
de que este colegiado posso verificar com certeza se os conteúdos são, de fato, concomitantes ou
não)? Quais foram os pedidos formulados na petição inicial? Além disso, bem como se esse
referido levantamento do depósito judicial foi realizado pela parte autora ou pela fazenda pública
(a fim de verificar se supostamente idêntico, foi julgado em favor da fazenda, o que, por si só, já
colocaria fim a controvérsia completa aqui discutida)?
Sendo assim, entendo ser extremamente razoável a conversão deste julgamento
em diligência, a fim de que o recorrente seja intimado a apresentar cópia completa do referido
processo judicial, bem como os referidos pontos supracitados sejam analisados por esta julgadora
de maneira mais aprofundada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 866
DF CARF MF
Original